Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709046-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS AGRAVADO: ATIZIO CARLOS REZENDE JUNGER D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido efeito suspensivo, interposto por DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS, em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, processo n. 0722279-71.2017.8.07.0001, pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 227223288 dos autos da origem). Em sede recursal, a recorrente interpôs o recurso com os seguintes argumentos: (i) não há incidência de honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça concedida nos autos da ação executiva; (ii) a gratuidade de justiça abrange o pedido principal e a sucumbência; (iii) o agravo AGI no 0721894-53.2022.8.07.0000 limitou o valor a R$ 18.017,58 para penhora de honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre os rendimentos da ora agravante; (iv) não deve haver a penhora da remuneração da ora recorrente com incidência de juros moratórios; (v) emissão de certidão premonitória pode gerar danos irreparáveis. Observa-se que, nos autos 0722279-71.2017.8.07.0001, o cumprimento de sentença foi ajuizado por ATIZIO CARLOS REZENDE JUNGER em face de DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS. Naqueles autos, o exequente visa receber valores referentes à obrigação principal e aos honorários advocatícios, nos termos da sentença da ação de rescisão de contrato de locação de imóvel. Esclareça a recorrente, art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, a pertinência do recurso interposto, notadamente no que concerne aos seguintes aspectos: 1.Quanto à gratuidade de justiça e aos encargos moratórios, a gratuidade de justiça, nos autos da origem, processo n. 0722279-71.2017.8.07.0001, foi deferida à executada (ID 21613510), à ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, sem efeitos retroativos. Do que se vê , a parte executada deixou transcorrer o prazo para pagamento do débito no prazo estabelecido (ID 13539563, na origem). Nos termos do art. 523 § 1o, do CPC, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 2.No que concerne ao pedido de afastamento da penhora, pede a recorrente, em sede recursal, o afastamento da incidência de percentual sobre os seus rendimentos, referente a honorários sucumbenciais; entretanto, trata-se de questão decidida em sede de AGI no 0721894-53.2022.8.07.0000 (ID 145458784) e já transitada em julgado. 3. Afastamento de emissão de certidão premonitória. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital